Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737551-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE TIAGO CONCEICAO SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JOSE TIAGO CONCEICAO SAMPAIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de comutação de penas ao agravante, com base no Decreto no 8.615/2015 (ID 63765506 – fls. 196/199). Nas razões (ID 63765506 – fls. 207/213), contudo, o agravante postula que seja deferida a comutação de todas as penas, com fulcro no Decreto no 11.846/2023, ao argumento de que “não há dúvida de que o Decreto no 11.846/2023 possibilita a comutação quanto aos sentenciados contemplados com idêntica benesse em edições anteriores”. Em contrarrazões, o Ministério Público oficia pelo não provimento do recurso de agravo (ID 63765506 – fls. 225/226). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 63765506 – fls. 233). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que “Não é possível a análise em sede recursal de matéria não apreciada pelo Juízo de 1o grau, no caso, a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição” (ID 63810398). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela Vara de origem sobre pedido de comutação de penas, em favor do agravante, com base no Decreto no 11.846/2023. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 1 - Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância. (Acórdão 1924223, 07343575620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Como não houve análise, na instância de origem, acerca dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas, com fundamento no decreto vigente, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1919765, 07299994820248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2024 19:34:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora